Tribunal: TJBA
Processo: 0557412-18.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557412-18.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TRATOCAR VEICULOS E MAQUINAS S A e outros

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA, RODRIGO DE SOUZA CHIPRAUSKI

APELADO: LUCIANA DIAS DA SILVA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
LOSANGELA FERNANDES PASSOS DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por empresa em recuperação judicial contra sentença que declarou a rescisão de contrato de cessão de direitos e locação de imóvel comercial, determinando a devolução integral dos valores pagos, em virtude de atraso superior a dois anos na entrega da obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) o direito da pessoa jurídica em recuperação judicial ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) a possibilidade de formular pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões; e (iii) a configuração de culpa exclusiva do fornecedor pelo atraso na entrega do imóvel e o consequente dever de restituição integral das parcelas pagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A pessoa jurídica em recuperação judicial faz jus à gratuidade da justiça quando comprovada, por meio de documentos contábeis, a ausência de liquidez momentânea para arcar com as custas processuais sem comprometer a manutenção de suas atividades e o cumprimento do plano de soerguimento. 4 - As contrarrazões recursais destinam-se exclusivamente à manutenção da decisão recorrida, sendo via inadequada para a parte apelada postular a reforma da sentença ou a ampliação da condenação. 5 - O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, comprovado por comunicados da própria construtora e estendido por mais de dois anos, configura inadimplemento contratual que justifica a resolução do negócio. 6 - A tolerância do consumidor quanto à demora na entrega não implica renúncia ao direito de rescisão nem configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). 7 - Nos termos da Súmula 543 do STJ, a resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do vendedor implica a imediata e integral restituição das parcelas pagas, vedada qualquer retenção.

IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 14 e 30. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02.08.2016; TJBA, Apelação 0510082-93.2015.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Primeira Câmara Cível, j. 10.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0557412-18.2017.8.05.0001
, sendo parte apelante
TRATOCAR VEICULOS E MAQUINAS S A
e partes apeladas
LUCIANA SANTOS DE ALMEIDA e ALEX DIAS DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora e majorar os honorários recursais ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.